Tribunal: CARF
Processo: 11065.724092/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724092/2013-10
ACÓRDÃO
1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HD VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO EM
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
ATOS
DE
SIMULAÇÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA COM FINS DE SIMULAÇÃO.
Os sócios e administradores da pessoa jurídica são responsáveis pelos
créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.
MULTA. LEI No 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. SIMULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. TRIBUTAÇÃO.
Quando devidamente comprovado em procedimento fiscal que houve
transferência artificial de receitas para empresa do mesmo grupo
econômico, é cabível a exigência dos tributos devidos do sujeito passivo
que efetivamente auferiu tais receitas.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente os Recursos Voluntários apresentados, não conhecendo as alegações de
inconstitucionalidade do art. 116, parágrafo único, do CTN e do caráter confiscatório da multa de
ofício qualificada de 150% aplicada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova
redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica recorrente, foram lavrados os Autos de
Infração de fls 1455/1511, referentes aos anos-calendário 2008 a 2011, com totais (com juros
calculados até 12/2013):
Tributo
Principal
Juros
Multa
Total
IRPJ
81.249,91
30.085,35
121.874,87
233.210,13
CSLL
49.582,20
17.470,33
74.373,31
141.425,84
COFINS
69.685,93
23.497,59
104.528,99
197.712,51
PIS
15.129,19
5.101,46
22.693,91
42.924,56
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
3
O lançamento foi sobre omissão de receitas, multas não dedutíveis e despesas não
dedutíveis. Só houve impugnação ao valor lançado sobre omissão de receitas, sendo as demais
parcelas consideradas definitivas na esfera administrativa.
Logo, este relatório se restringirá à parte referente a omissão de receitas lançada e
questionada em Impugnações e Recursos Voluntários da empresa e dos responsáveis solidários.
Estas receitas são provenientes de comissão decorrentes da intermediação de financiamento de
veículos.
No período de 2008 a 2011 a HD VEICULOS LTDA optou pela tributação com base no
Lucro Real Anual.
Assim resumiu a instância a quo:
Os fatos e constatações relatados neste tópico são oriundos, em parte, das
verificações efetuadas no curso do procedimento fiscal realizada na Sulbra
Veículos Ltda, CNPJ no 04.093.802/0001-44. Naquela ação fiscal foram efetuadas
diligências junto a outras pessoas jurídicas e físicas, entre as quais destacamos as
realizadas junto às instituições financeiras (fls. 188/692) e junto à Sulbra
Participações Ltda (fls. 02/187 e 693/829).
Estas diligências tiveram como objetivo principal verificar qual sujeito passivo
deveria oferecer à tributação as receitas escrituradas pela empresa Sulbra
Participações Ltda relativas às comissões pagas por instituições financeiras
decorrentes da intermediação de financiamento para aquisições de veículos.
Naquela ocasião, concluiu a Fiscalização que as comissões pagas por instituições
financeiras pela intermediação de financiamentos concedidos para aquisição de
veículos são receitas das concessionárias que efetuaram as vendas desses
veículos, tendo em vista que foram estas que prestaram tais serviços. Dentre as
concessionárias que efetuaram vendas de veículos que deram origem a estas
comissões estão Sulbra Veículos Ltda, HD Veículos Ltda e Comprebem Veículos
Ltda. É importante frisar que Sulbra Participações Ltda, Sulbra Veículos Ltda, HD
Veículos Ltda e Comprebem Veículos Ltda, que, entre outras pessoas jurídicas,
fazem parte do mesmo grupo empresarial, conforme adiante demonstrado.
A autuada (HD VEÍCULOS LTDA) é uma concessionária de veículos da marca Honda
com quatro estabelecimentos (matriz e três filiais), todas no Rio Grande do Sul, e pertence a um
grupo econômico do qual participam outras empresas do mesmo ramo de comercialização de
veículos.
A Autoridade Fiscal analisou a escrituração contábil da empresa SULBRA
PARTICIPAÇÕES LTDA entre os anos de 2008 e 2011, verificando que praticamente a totalidade de
suas receitas são provenientes de comissões pela intermediação de financiamentos concedidos
para aquisição de veículos (escrituradas a crédito das contas de resultado “3.2.1.01.003 – Retorno
Financeiro” e “3.1.9.01.020 – Comissão s/Serviços Adm”) e a reembolso de despesas de pessoal
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
4
por parte das pessoas jurídicas ligadas (escrituradas a crédito da conta de resultado “3.2.1.01.016
– Reembolso Despesas Adm”).
Todas as receitas escrituradas pela SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA na conta
“3.2.1.01.003 – Retorno Financeiro” são decorrentes de comercialização de veículos por parte das
empresas revendedoras de veículos do mesmo grupo econômico.
A Autoridade Fiscal, então, circularizou as instituições financeiras que tinham
entregues DIRFs (Declarações de Imposto Retido na Fonte) com informações sobre pagamentos à
SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 188 a 692 e 922 a 1000). Elas foram intimadas a descrever os
serviços prestados pela SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA que motivaram os pagamentos, além de
apresentar cópia dos contratos firmados com a empresa.
Na visão da Autoridade Fiscal, várias distorções foram encontradas, sendo
apostadas no Relatório Fiscal:
- Nos contratos com o BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAUCARD S/A e BANCO
ITAULEASING S/A consta a SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA como “revendedora de veículos”, o que
demonstra ser indissociável a intermediação de financiamentos e a venda de veículos. Além disso,
é de conhecimento que esta empresa não é revenda de veículos, mas sim as demais empresas do
grupo.
- No contrato com o BANCO DO BRASIL S/A constava a previsão que a prestação dos
serviços seria realizada nos pontos de atendimento da REVENDA. Contudo, a SULBRA
PARTICIPAÇÕES LTDA não possuía postos de atendimento, mas sim as empresas de revenda de
veículos do grupo.
- Algumas empresas de financiamento (como a BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
BANCO FINASA S/A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, UNIBANCO
– UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, FINANCEIRA ALFA S/A e BANCO J. SAFRA S/A) nem
possuíam contratos com a SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA. Contudo, a maioria possuía contratos
com as empresas do grupo que eram revendedoras de veículos, só que indicando a conta da
empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA para recebimento da comissão.
- Por resolução do BACEN, as financiadoras devem publicizar seus correspondentes
bancários. Contudo, nos sites do BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, BANCO FINASA S/A, BV
FINANCEIRA S/A, BANCO ITAUCARD S/A, BANCO ITAULEASING S/A, UNIBANCO – UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S/A, FINANCEIRA ALFA S/A e BANCO J. SAFRA S/A não constam a SULBRA
PARTICIPAÇÕES LTDA. Contudo, nos sites de algumas destas financeiras aparecem as empresas
revendedoras de veículos do grupo como correspondentes bancários.
- O Banco Central do Brasil (BACEN), ao regulamentar a prestação de serviços de
recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos (art. 1o, V, da
Resolução no 3.110/2003), previu que tais serviços seriam prestados por quem trata com o cliente
que tomará o financiamento. E, pelo comprovado pela Autoridade Fiscal, quem tratava com o
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
5
cliente sobre os financiamentos dos veículos eram os funcionários das revendedoras de veículos,
recebendo até mesmo comissões sobre estes financiamentos realizados.
Em diligência realizada pela Autoridade Fiscal, a SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA
informou que os clientes interessados em financiamento para aquisição de veículos eram
atendidos nas dependências das concessionárias ou lojas de veículos, ou ainda em local indicado
pelo cliente (endereço comercial ou residencial deste). Ou seja, a SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA
reconhece que não possui estabelecimentos para atendimento a seus “clientes”, diferente do
previsto em contratos, como citado aqui anteriormente.
A empresa também respondeu que sua atividade era “aproximar o cliente das
empresas operacionais junto às instituições financeiras, nos casos em que não há acordo de
reciprocidade com as montadoras”. Contudo, esta atividade de “aproximação” é de fato realizada
pela revendedora de veículos quando do oferecimento do financiamento. Mesmo que a empresa
ficasse somente com a parte operacional (encaminhar fichas, aprovar financiamentos, coletar
documentos, formalizar contratos, etc.), essa não seria a essência negocial que faz jus à comissão
pelo financiamento, mas sim a prospecção dos clientes para que fizesse tal negócio. E essa
atividade é realizada pelas revendas de veículos, reconhecida pela própria diligenciada.
Entre as receitas escrituradas pela SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA no período de
2008 a 2011, há o reembolso de despesas de pessoal por parte das pessoas jurídicas ligadas
(escrituradas a crédito da conta de resultado “3.2.1.01.016 – Reembolso Despesas Adm”). Pelo
levantado pela Autoridade Fiscal para os anos de 2009 e 2010, aproximadamente 85% dos salários
e encargos dos empregados da SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA que supostamente teriam
desenvolvido suas atividades foram reembolsados pelas concessionárias de veículos do grupo
econômico. Ou seja, ela ficava com a parcela referente aos financiamentos e ainda era
reembolsada pelas despesas com funcionários que possuíam e que, supostamente, fariam a sua
atividade fim.
Assim seguiu relatando a instância a quo, como argumentação trazida pela
Autoridade Fiscal lançadora:
Afora todos o exposto, ainda que se admita, apenas para fins argumentativos, que
a Sulbra Participações tenha efetivamente executado as atividades descritas por
ela em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em
24/02/2012, isso em nada alteraria o fato de que as comissões pela intermediação
de financiamentos devem ser tributadas por quem de fato prospectou os
negócios: as concessionárias que efetuaram a venda dos veículos financiados.
Todas as atividades alegadamente efetuadas por Sulbra Participações são
atividades de suporte, que não dizem respeito à essência da intermediação de
negócios. O fundamental na operação de intermediação de financiamento é
encontrar alguém interessado no crédito. É para isso que as instituições
financeiras pagam as comissões: para prospecção e concretização dos negócios.
Ninguém é comissionado por uma atividade meio.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
6
As comissões são vinculadas às vendas em si, não às formalidades relacionadas à
operacionalização dos negócios.
É importante registrar que as convenções particulares que determinaram o
depósito das comissões em contas bancárias da Sulbra Participações não podem
ser opostas à fazenda pública para alterar o titular da obrigação tributária (as
concessionárias de veículos), conforme dispões o art. 123 do CTN.
A Autoridade Fiscal examinou as folhas de pagamento da HD VEÍCULOS LTDA
referente aos anos de 2008 a 2010. Nestas, identificou pagamentos de comissão pela negociação
de financiamento em favor de diversos empregados da fiscalizada. Ao mesmo tempo, na
escrituração contábil da SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA não consta qualquer pagamento a este
título nos mesmos anos calendários.
Foram, também, diligenciadas diversas pessoas físicas adquirentes de veículos da
fiscalizada (HD VEÍCULOS LTDA) que contrataram financiamentos e tiveram comissões
contabilizadas como receita pela SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA. Como exposto no Relatório Fiscal,
a iniciativa do financiamento partiu dos adquirentes dos veículos ou então foi sugerido pela
concessionária (HD VEÍCULOS LTDA). Portanto, em todas as operações de financiamento
examinadas não houve qualquer participação da SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA na prospecção dos
negócios. Além disso, a negociação e as formalidades necessárias ao implemento dos
financiamentos (entrega de documentos e assinatura do contrato) foram realizadas em
estabelecimentos da HD VEÍCULOS.
Compiladas estas informações, a Autoridade Fiscal registrou que todas as empresas
revendedoras de veículos são optantes pela tributação do Imposto de Renda com base no Lucro
Real nos anos-calendário 2008 a 2011. Por outro lado, a SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA optou pela
tributação com base no Lucro Presumido. Em decorrência disso, o grupo econômico como um
todo teve uma significativa vantagem tributária ao registrar expressivas receitas de comissões pela
intermediação de financiamentos em nome da SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA. Há vantagens em
PIS/COFINS, por pagar a menor na SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA e se creditar em percentual
maior nas revendedoras. Além disso, há vantagens em IRPJ/CSLL quando se tributada com
percentual estimado (reduzido) na SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA e deduz integralmente na
apuração destes tributos nas revendedoras.
Pela análise dos dados contábeis de 2009 e 2010, verificou-se que as receitas com
reembolso de despesas administrativas permitiram que a SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA pagasse
todas suas despesas operacionais, de modo que as receitas de comissões pela intermediação de
financiamento se convertessem totalmente em lucro seu. Ainda assim, por esta optar pela
tributação com base no lucro presumido, o lucro tributável da pessoa jurídica relacionado a essas
receitas corresponde a apenas 32% dos valores recebidos.
As instituições financeiras, então, foram intimadas a apresentar as operações que
motivaram os pagamentos das comissões à SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA nos anos-calendário de
2008 a 2011. Confrontando-se as relações apresentadas em resposta com os arquivos das notas
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
7
fiscais eletrônicas disponíveis nas bases de dados da Receita Federal, a Autoridade Fiscal
confirmou que as comissões pagas pelas instituições financeiras são decorrentes de
financiamentos de veículos vendidos pelas pessoas jurídicas revendedoras de veículos do grupo
econômico.
Por conseguinte, a Autoridade Fiscal compilou os pagamentos de comissões
efetuados pelas instituições financeiras em decorrência de financiamentos de veículos vendidos
pela HD Veículos Ltda.
Por conclusão, a Autoridade Fiscal firmou a convicção de que a atividade de
intermediação de financiamentos para aquisição de veículos foi realizada pelas próprias
concessionárias, incluída a Fiscalizada, sendo o reconhecimento e tributação das receitas
correspondentes como se fossem decorrentes da prestação destes serviços por parte da SULBRA
PARTICIPAÇÕES LTDA mera ficção.
Assim resumiu a Autoridade Fiscal os fatos coletados que levou à sua conclusão:
A totalidade das comissões por intermediação de financiamento recebidas e
escrituradas por Sulbra Participações decorre da comercialização de veículos por
parte das concessionárias (revendas de veículos) do mesmo grupo econômico
(Sulbra Participações e Concessionárias).
Os contratos firmados entre Sulbra Participações e as instituições financeiras que
efetuaram o pagamento de comissões referenciam as relações das instituições
com as concessionárias ou revendas de veículos (item 4.4 deste Relatório).
Ademais, diferentes instituições financeiras não tratam a Sulbra Participações
como um de seus correspondentes, ao contrário do que ocorre com a Fiscalizada
e com outras concessionárias do grupo econômico.
A escrituração contábil da Sulbra Participações demonstra que ela não tinha
estrutura para o atendimento das milhares de operações de financiamento de
veículos efetivadas no período de 2008 a 2010.
A Sulbra Participações listou as atividades supostamente por ela desenvolvidas
para a percepção das comissões recebidas. Examinando a relação, percebe-se que
são todas atividades de suporte. Ainda que efetivamente tenham sido executadas
pela Sulbra Participações, são atividades que não dizem respeito à essência da
intermediação de negócios.
A Fiscalizada paga comissões a seus empregados pela negociação de
financiamentos cujas receitas de intermediação foram escrituradas por Sulbra
Participações. A pessoa jurídica Sulbra Participações, contudo, não paga tais
comissões a seus empregados. Ou seja, o próprio grupo econômico considera que
o determinante para a negociação de financiamentos é o desempenho dos
vendedores das concessionárias de veículos.
As pessoas físicas intimadas pela Fiscalização em decorrência de haverem
adquirido veículos da Fiscalizada cujos financiamentos motivaram o pagamento
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
8
de comissões tributadas por Sulbra Participações afirmaram que a negociação dos
financiamentos ocorreu por intermédio dos estabelecimentos da Fiscalizada
(concessionária).
Todas as concessionárias de veículos do grupo econômico ao qual pertence a
Fiscalizada optaram pela tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real
nos anos-calendário de 2008 a 2011. Por outro lado, a Sulbra Participações optou
pela tributação com base no Lucro Presumido. Em decorrência disso, o grupo
econômico, como um todo, teve uma significativa vantagem tributária ao registrar
as receitas de comissões pela intermediação de financiamentos em nome da
Sulbra Participações.
Por conseguinte, a Autoridade Fiscal concluiu que comissões pagas por instituições
financeiras pela intermediação de financiamentos concedidos para aquisição de veículos devem
ser consideradas receitas das concessionárias que efetuaram as vendas desses veículos. Assim, as
receitas de comissões relacionadas aos financiamentos de veículos vendidos por HD VEICULOS
LTDA que eram consideradas como receitas da pessoa jurídica SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA
foram consideradas receitas omitidas pela Fiscalizada.
A multa de ofício foi qualificada para 150%, por haver dolo da fiscalizada em realizar
a estruturação demonstrada para redução de tributos, o que caracteriza sonegação a que se
refere o art. 71 da Lei no 4.502/64. Cabendo, assim, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Além disso, foram responsabilizados solidariamente, com base no art. 135, III, do
CTN, os administradores da sociedade nos períodos autuados (2008 a 2011): NERI CARLOS DAL
POZZO e EDVINO DOMINGOS ZAGONEL. A Autoridade Fiscal explanou que a pessoa jurídica é uma
ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de implementar ações por si própria, mas sim por meio
da atuação dos seus diretores, gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de
expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta
responsabilidade.
Devidamente intimados dos autos de infração, a empresa e os responsáveis
solidários apresentaram impugnações idênticas, alegando que:
(i) o art. 116, parágrafo único do CTN não é autoaplicável, carecendo de
regulamentação de lei ordinária que ainda não foi realizada;
(ii) o art. 116, parágrafo único do CTN é inconstitucional por ofensa à separação dos
poderes e ao princípio da segurança jurídica;
(iii) estão ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade tributária, por
entender que é imperioso que a Autoridade Fiscal prove a efetiva ocorrência de excesso de
mandato, fraude, infração à lei, ou contrato social pelo administrador da pessoa jurídica;
(iv) estão ausentes os elementos ensejadores da desconsideração dos atos jurídicos
praticados pela empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA; e
(v) a multa aplicada ofende o princípio da vedação ao confisco.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
9
A DRJ Belo Horizonte exarou o Acórdão 02-57.328 - 2a Turma da DRJ/BHE em sessão
de 24 de junho de 2014 (fls. 1642 a 1672), onde julgou improcedentes as impugnações, tendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os sócios, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Quando devidamente comprovado em procedimento fiscal que houve
transferência artificial de receitas (intermediação de financiamento de veículos)
para empresa do mesmo grupo econômico, é cabível a exigência dos tributos
devidos do sujeito passivo que efetivamente auferiu tais receitas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a
lei, sempre que houver o intuito de fraude, devidamente caracterizado em
procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Constatada a omissão de receitas, essa repercute ainda nos lançamentos da CSLL,
do PIS e da Cofins, nos termos da lei.
A empresa HD VEÍCULOS LTDA e os responsáveis tributários foram cientificados em
09/07/2014 (fls. 1693 a 1695).
Irresignados, os três apresentaram Recursos Voluntários (fls. 1697 a 1747, 1751 a
1801 e 1805 a 1855) em 08/08/2014, mais uma vez idênticos. Estes Recursos Voluntários
repetiram as mesmas razões já apresentadas em sede de impugnação.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
10

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
As ciências do Acórdão 02-57.328 - 2a Turma da DRJ/BHE se deram em 09/07/2014
(fls. 1693 a 1695). Os Recursos Voluntários da empresa e dos responsáveis solidários, que são
idênticos, foram apresentados em 08/08/2014 (fls. 1697 a 1747, 1751 a 1801 e 1805 a 1855).
Logo, o recurso é tempestivo.
Contudo, nem todo o recurso pode ser conhecido.
Inicialmente, os recorrentes arguem a constitucionalidade do art. 116, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN), que seria inconstitucional por ofensa aos princípios da
separação dos poderes e da segurança jurídica.
Na verdade, o referido enunciado é absolutamente estranho ao presente processo
administrativo, não tendo sido utilizado pela Autoridade Fiscal para fundamentar o lançamento
tributário em momento algum, não havendo qualquer referência a ele nos autos de infração ou no
Relatório Fiscal. Logo, as alegações quanto ao art. 116, parágrafo único do Código Tributário
Nacional são absolutamente impertinentes ao caso.
Além disso, a alegação de inconstitucionalidade do art. 116, parágrafo único, do
CTN não pode ser objeto de análise por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
por força da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os Recorrentes também aduzem a inconstitucionalidade do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996, pois afrontaria o princípio constitucional da vedação ao confisco.
Pelos mesmos motivos das alegações anteriores, não cabe análise deste Conselho
pelo previsto na Súmula CARF no 2 transcrita acima.
Dessa forma, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários apresentados,
limitando-se a análise aos argumentos: (i) que o art. 116, parágrafo único do CTN não seria
autoaplicável, carecendo de regulamentação de lei ordinária que ainda não foi realizada; (ii) que
estariam ausentes os elementos ensejadores da desconsideração dos atos jurídicos praticados
pela empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA; e (iii) que estariam ausentes os elementos
ensejadores da responsabilidade tributária dos dois responsáveis arrolados pela Autoridade Fiscal.

Mérito
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
11
Boa parte dos recursos apresentados versam sobre a aplicabilidade do art. 116,
parágrafo único, do CTN. Alega os recorrentes que esta legislação não seria autoaplicável,
carecendo de regulamentação de lei ordinária ainda inexistente.
Contudo, não se compreende a razão desta alegação do contribuinte. Como já dito
na análise de admissibilidade dos recursos, o referido enunciado é absolutamente estranho ao
presente processo administrativo, não tendo sido utilizado pela Autoridade Fiscal para
fundamentar o lançamento tributário em momento algum, não havendo qualquer referência a ele
nos autos de infração ou no Relatório Fiscal. Logo, por total dissonância com as razões do
lançamento, se afasta a alegação dos recorrentes.
Foi também aduzido que estariam ausentes os elementos ensejadores da
desconsideração dos atos jurídicos praticados pela empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA.
O que se vê no caso em tela é exatamente o inverso. Há robustas provas que
demostram que a empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA simulou obter receitas para gerar
redução de tributos ao grupo econômico, dissimulando as receitas efetivamente auferidas pela
autuada. Assim trouxe a Autoridade Fiscal sobre os benefícios gerados com a simulação realizada:
Todas as pessoas jurídicas relacionadas no Quadro A eram optantes pela
tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real nos anos-calendário
2008, 2009, 2010 e 2011. A totalidade do capital social dessas empresas pertence,
direta ou indiretamente, a Neri Carlos Dal Pozzo, Sandra Solange Kerecki Dal
Pozzo, Mateus Dal Pozzo, Edvino Domingos Zagonel, Lourdes Zagonel, Délio
Zagonel, Teodoro Pedrotti, Sérgio Luiz Pedrotti, João César Pedrotti, Ervida
Pedrotti e Fernanda Pedrotti Costalunga. Tais pessoas físicas detêm, ainda, a
totalidade do capital social da pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda, optante
pela tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Presumido.
A primeira vantagem se verifica na incidência do PIS e da COFINS, cujas alíquotas
seriam de 1,65% e 7,6%, respectivamente (regime não cumulativo), caso as
receitas fossem reconhecidas pelas concessionárias de veículos, enquanto que as
alíquotas incidentes sobre as receitas de Sulbra Participações são de 0,65% e 3%
(regime cumulativo).
A segunda vantagem se verifica em relação ao IRPJ e à CSLL, já que as comissões
seriam consideradas (pelas concessionárias de veículos) pela sua totalidade para
fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; enquanto que na Sulbra
Participações foram consideradas parcialmente, na medida em que foi aplicado o
coeficiente de presunção de 32% sobre tais receitas para fins de determinação
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Ademais, segundo análise dos dados contábeis de 2009 e 2010, as concessionárias
de veículos do grupo econômico efetuaram pagamentos a Sulbra Participações
Ltda a título de reembolso de despesas administrativas em valor superior ao total
das despesas operacionais da pessoa jurídica. Enquanto que o citado reembolso
totalizou R$ 1.293.719,75 em 2009 e R$ 2.047.386,46 em 2010 (vide Quadro B
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
12
deste Relatório), o total das despesas operacionais da Sulbra Participações Ltda
atingiu R$ 1.175.881,19 em 2009 e R$ 1.860.261,76 em 2010, conforme
discriminado no Quadro D abaixo. Verifica-se, então, que as receitas com
reembolso de despesas administrativas permitiram que a Sulbra Participações
pagasse todas suas despesas operacionais, de modo que as receitas de comissões
pela intermediação de financiamento se convertessem totalmente em lucro seu.
Ainda assim, apesar da totalidade das receitas de comissões se converter em lucro
líquido da Sulbra Participações, por esta optar pela tributação com base no lucro
presumido, o lucro tributável da pessoa jurídica relacionado a essas receitas
corresponde a apenas 32% dos valores recebidos.
As provas coletadas da simulação são em abundância. Senão, vejamos:
- A Autoridade Fiscal constatou que a quase totalidade das receitas operacionais da
empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA correspondem a comissões pela intermediação de
financiamentos concedidos para aquisição de veículos e reembolso de despesas de pessoal por
parte de pessoas jurídicas ligadas.
- Foi constado, ainda, que a empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA escriturou
receitas de comissões pela intermediação de financiamentos concedidos para aquisição de
veículos no valor total de R$ 7.502.036,29 entre 2008 e 2011, sem ter vendido qualquer veículo no
período.
- O financiamento de veículos é intrinsecamente relacionado à comercialização dos
veículos do mercado de revenda de automóveis. Isso porque, ao atender clientes interessados na
aquisição de veículos, é, usualmente, a própria concessionária/revenda que apresenta as linhas de
crédito disponíveis para eventual financiamento da operação. Essa constatação foi corroborada
pelas informações e documentos apresentados pelas instituições financeiras. Apesar de
informarem em Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pagamentos de
comissões em favor de SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA, a maioria dos contratos eram feitos com as
revendedoras de veículos do grupo. Mesmo quando os contratos eram firmados com a SULBRA,
estes previam que a SULBRA seria revenda, o que não condiz com a realidade. Além disso, na
maioria dos sites das empresas de financiamento não consta a SULBRA como empresa
credenciada, mas sim as revendedoras de veículos, o que corrobora com a existência de
simulação. As respostas das referidas instituições financeiras revelam, ainda, que a prestação de
serviços de recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos é
atividade inerente às concessionárias/revendas de veículos.
- Em diligência junto à SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA., a referida empresa listou as
atividades supostamente por ela desenvolvidas para a percepção das comissões recebidas.
Examinando a relação, percebe-se que são todas atividades de suporte. Ainda que efetivamente
tenham sido executadas pela SULBRA, são atividades que não dizem respeito à essência da
intermediação de negócios, que ensejam o pagamento das comissões. O fundamental na operação
de intermediação de financiamento é encontrar alguém interessado no crédito. É para isso que as
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
13
instituições financeiras pagam as comissões: para prospecção e concretização dos negócios.
Ninguém é comissionado por uma atividade meio. E as atividades fins (a transação, o negócio, a
venda ou a sua prospecção) são desenvolvidas pelas concessionárias quando do atendimento dos
clientes interessados na aquisição de veículos, e não pela SULBRA.
- Verificou-se, ainda, que os empregados da Recorrente HD VEÍCULOS LTDA
receberam comissões pela negociação de financiamentos, ao contrário dos empregados da
empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo em vista que em sua escrituração contábil não
constam pagamentos de comissões a empregados nos anos-calendário de 2008 a 2011.
- Alguns adquirentes de veículos cujos financiamentos motivaram comissões pelas
instituições financeiras também foram intimados a descrever como se deu a negociação dos
financiamentos tomados por eles. As respostas encaminhadas pelos adquirentes revelaram que a
iniciativa do financiamento partiu dos adquirentes dos veículos, ou então foi sugerido pela
concessionária (HD VEÍCULOS LTDA). Portanto, em todas as operações de financiamento
examinadas, não houve qualquer interferência da SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA na prospecção
dos negócios. No mesmo sentido, a negociação bem como as formalidades necessárias ao
implemento dos financiamentos (entrega de documentos e assinatura do contrato) foram
realizadas em estabelecimentos da HD VEÍCULOS LTDA.
Diante das robustas informações presentes no Relatório Fiscal, fica demonstrada a
simulação dos atos jurídicos que envolvem as SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA e HD VEÍCULOS LTDA.
É o caso de aplicação do art. 166, IV, e 167 do Código Civil:
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
(...)
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
Diante da evidente simulação com o propósito de transferir artificialmente as
receitas da HD VEÍCULOS LTDA para SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa do mesmo grupo
econômico e optante pelo lucro presumido, deve-se aplicar os princípios da essência sobre a
forma e da verdade material para que os autos de infração sejam mantidos. Devem vir à tona os
atos dissimulados, que seriam as receitas auferidas pela autuada e não oferecida à tributação pela
empresa.
Destaca-se que a Recorrente não apresentou qualquer esclarecimento ou
documento para ilidir as condutas que lhe foram imputadas pela fiscalização. Limitou-se a
argumentar genericamente que a atuação da SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA seria justificada por
um propósito negocial de se fornecer mão-de-obra especializada visando a negociação de
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
14
melhores condições para o cliente junto aos bancos e melhores retornos para a empresa, sem,
contudo, nada apresentar que torne minimamente robusto seu argumento.
Entendo, assim, que a alegação dos recorrentes não merece prevalecer diante do
robusto Relatório Fiscal e das provas que sustentam a autuação. Mantenho, dessa forma, os autos
de infração.
Quanto a responsabilidade tributária atribuída aos administradores da autuada,
assim se pronunciou a Autoridade Fiscal:
Em atendimento ao Termo 04, a fiscalizada informou (fl. 1359) que os
administradores da sociedade no período em questão foram os senhores NERI
CARLOS DAL POZZO e EDVINO DOMINGOS ZAGONEL. Adicionalmente foram
apresentadas as Atas de Reunião da Assembleia Geral de Cotistas (fls. 1361/1363)
as quais ratificam a condição de administradores destes. Portanto, restou
evidenciado que senhores NERI CARLOS DAL POZZO e EDVINO DOMINGOS
ZAGONEL detinham poderes de gestão na fiscalizada no período de janeiro/2008
a dezembro/2011.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), em seu artigo 135, inciso III,
estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado respondem pelos créditos tributários exigidos por conta de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Portanto, nestas situações, a norma legal os qualificou como
responsáveis pelos créditos tributários que forem exigidos da pessoa jurídica.
Assim, se constatada a prática de atos que caracterizem infração de lei,
respondem pelos créditos tributários, solidariamente com a pessoa jurídica,
aqueles que tinham poderes de gestão na pessoa jurídica na época da ocorrência
dos fatos geradores.
Conforme demonstrado nos itens anteriores, constatou-se a prática reiterada de
sonegação fiscal, caracterizada pelo procedimento doloso adotado pela fiscalizada
de "transferir" receitas decorrentes de serviços por ela prestados para serem
tributados, em condições menos onerosas, por outra empresa do mesmo grupo
econômico (Sulbra Participações).
Esse procedimento resultou na falta de recolhimento de tributos incidentes sobre
essas receitas, constituindo-se em conduta dolosa, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores correspondentes aos créditos
tributários ora exigidos. Portanto, restou caracterizada infração de lei.
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de
expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito,
do qual resulta a responsabilidade.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
15
Assim, especificamente em relação aos créditos tributários decorrentes da
infração descrita no item 4, os administradores NERI CARLOS DAL POZZO e
EDVINO DOMINGOS ZAGONEL são erigidos à condição de responsáveis, sendo
lavrados os correspondentes Termos de Sujeição Passiva Solidária, nos termos da
Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010.
Além do apontado acima, se verifica na Ata de Assembleia da SULBRA
PARTICIPAÇÕES LTDA (fl. 11) que os aqui responsabilizados tributariamente NERI CARLOS DAL
POZZO e EDVINO DOMINGOS ZAGONEL eram também administradores eleitos da SULBRA
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ou seja, os dois eram sócios, diretamente ou indiretamente, de ambas as empresas.
Além disso, os administradores da autuada eram também administradores da outra empresa
responsável por toda simulação aqui tão devidamente provada (SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA).
Não há como negar que eles participaram, como sócios, da constituição de uma empresa com o
intuito único de simular ato jurídico para fraudar o fisco. E mais: não há como imaginar que
contratos e atos jurídicos estabelecidos entre duas empresas geridas pelos mesmos
administradores tenham sido feitos sem a anuência e concordância da alta administração das
empresas.
Como bem pontuado pela Autoridade Fiscal, a pessoa jurídica é uma ficção da lei. A
pessoa jurídica SULBRA PARTICIPAÇÕES LTDA teve, em sua constituição, os aqui responsabilizados
solidariamente como sócios (direta ou indiretamente). O que almejavam estes sócios quando
constituíram esta empresa, já que ela atua só fictamente com claro intuito de burlar o Fisco
Federal?
Além disso, ela não é capaz de implementar ações por si só. No caso, temos
administradores comuns de duas empresas que atuaram em conjunto para burlar o fisco através
de atos simulados, que resultaram em fraude fiscal. O elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade, me parece inquestionável.
Desta sorte, entendo plenamente cabível a responsabilização apontada pela
Autoridade Fiscal dos sócios (diretamente e indiretamente) e administradores NERI CARLOS DAL
POZZO e EDVINO DOMINGOS ZAGONEL, devendo ser mantidas.
Por fim, cabe análise da multa de ofício qualificada de 150% aplicada com base no
art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1995, vigente à época. Esse art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela
Lei no 14.689/2023, assim prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.659 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724092/2013-10
16
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente os Recursos Voluntários apresentados,
não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade do art. 116, parágrafo único, do CTN, e do
caráter confiscatório da multa de ofício qualificada de 150% aplicada e, no mérito, dou
provimento parcial aos Recursos Voluntários para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do
princípio da retroatividade benigna e a nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através
das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1887
DF CARF MF
Original